Tribunal: TJDFT
Processo: 0710300-79.2022.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ARTIGO 34 DO CTB. SAÍDA DE ROTATÓRIA. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR QUE CONDUZIA PELA FAIXA INTERNA ESQUERDA DA ROTATÓRIA. TRANSPOSIÇÃO DE FAIXAS. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS.
1. A recorrente reúne condições para auferir a gratuidade de justiça, nos termos previstos no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, pelo que se defere o benefício.
2. O contexto probatório evidenciou que os veículos circulavam no mesmo sentido em rotatória com três faixas; o veículo da ré/recorrente, que trafegava atrás do autor/recorrido pela faixa interna da esquerda, não poderia converter à direita na intenção de transpor três faixas e pegar a saída à direita, interceptando o veículo do réu/recorrido que estava na faixa central e contornaria o balão; pretendendo pegar a saída para Taguatinga, deveria a ré/recorrente conduzir seu veículo pela faixa da direita, única cuja conversão nesse sentido era possível.
3. Dessa maneira, a recorrente agiu de forma imprudente ao realizar manobra sem se certificar de que poderia executá-la sem perigo para os demais usuários da via, violando o artigo 34 do Código de Trânsito Brasileiro.
4. Demonstrada a culpa da recorrente, o nexo causal e os danos materiais decorrentes de sua conduta imprudente, há o dever de indenizar, com fundamento no art. 186 e 927 do Código Civil, devendo a sentença recorrida ser mantida na íntegra.
5. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A recorrente vencida arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça ora deferida. A ementa servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei n.o 9.099/1995.